Tribunal: TJDFT
Processo: 0750556-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750556-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARIA DO CARMO PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 21719618 - Pág. 72 ou ID 75997492 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0706987-02.2020.8.07.0014. Na origem, o Agravante ajuizou ação de Busca e Apreensão de veículo com espeque no Decreto-lei 911/69, porém o ilustre Juízo a quo indeferiu a liminar porque não estaria comprovada a constituição em mora nos seguintes termos: "Se a correspondência enviada pelo credor-fiduciário ao devedor-fiduciante (ainda que por cartório extrajudicial) não foi entregue no endereço contratual pelo motivo de o destinatário estar “ausente”, tal requisito legal não foi cumprido, o que impede o recebimento da petição inicial. Por outro lado, verifiquei que não foi juntado o respectivo instrumento de protesto, única providência possível na hipótese de não entrega da notificação extrajudicial pelo motivo acima descrito, tal qual ocorre no caso dos autos. Portanto, intime-se para cumprimento dentro do prazo legal previsto para emenda, sob pena de indeferimento de plano” (ID 21719618 - Pág. 72 ou ID 75997492 - Pág. 1). Inconformada, a instituição financeira autora interpõe o presente recurso. Aponta que a mora da Agravada estaria constituída, pois a notificação enviada para o endereço indicado pela própria financiada quando da celebração do contrato. Assentado em tal premissa, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja devidamente cumprida a liminar de Busca e Apreensão. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Numa análise perfunctória da questão, própria do juízo de cognição das medidas cautelares e antecipatórias, considero que os fundamentos expostos na decisão hostilizada não restaram infirmados. Vejamos. No caso, a notificação pessoal extrajudicial da devedora para constituição em mora, nos termos do o Decreto-Lei 911/96, foi enviada para o seguinte endereço QE 40, conj I, lote 17, Guará 2, CEP 71.070-092. Esse é o mesmo endereço indicado pela agravada-ré no contrato (ID 75992631 - Pág. 2). Contudo, o AR retornou sem o cumprimento, pois a destinatária estava "AUSENTE" (ID 75992634 - Pág. 3). A hipótese em cotejo se subsome ao que preceitua o artigo 2o, §2o, do Decreto-lei no 911/69: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Do dispositivo legal supramencionado infere-se que a instituição financeira deve demonstrar a entrega ou chegada regular da notificação ao seu destino. Bem por isso, como deflui da exegese do disposto no referido dispositivo legal, mesmo que não seja necessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, exige-se, pelo menos, a comprovação de que efetivamente houve o seu recebimento no endereço indicado no contrato. Esse entendimento expressa, de maneira clara, a jurisprudência dessa Turma. Confira-se: “Não é imprescindível que a notificação extrajudicial seja entregue pelo Cartório de Registro de Títulos e Documentos, podendo ser realizada por carta registrada, com aviso de recebimento, ao endereço consignado no contrato entabulado entre as partes. Ainda que seja recebida por terceiro, é suficiente para comprovar a mora do devedor, o que não ocorreu neste caso, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "ausente". Portanto, o devedor não foi constituído em mora” (Acórdão 1289993, 07066366320198070014, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 21/10/2020); “Ainda que não seja indispensável que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, é necessário que seja, ao menos, entregue no endereço constante no contrato. A alegação de que o apelado está ausente não é suficiente para caracterizar a mora, devendo o autor demonstrar que foram esgotados todos os meios de localizar o devedor, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal” (Acórdão 1289870, 07116113020208070003, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020). Fixada essa premissa, não há como deixar de reconhecer, em sede prelibatória de análise, que ainda não houve notificação, pois o AR informa que a notificação deixou de ser entregue no endereço do contrato porque ausente na oportunidade em que efetuada a diligência. Desse modo, não sendo possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO A LIMINAR. Como ainda não foi efetivada citação na ação, desnecessário instaurar o contraditório no presente agravo. Após a comunicação ao ilustre Juízo a quo e a remessa da presente decisão à publicação, façam os autos conclusos para lançamento de relatório, lavratura do voto e pedido de dia para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator